Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-45.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la pagamento de R$ 3.400,00 por danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso argumenta que o veículo da parte autora invadiu a faixa em que o ônibus da parte ré transitava, resultando na colisão lateral entre os veículos. Ainda, assinala que a sentença aponta não ser possível identificar quem causou o acidente, não sendo razoável penalizar a parte ré quando sequer foi constatado o responsável pela colisão, o que demonstra a contradição nos termos da sentença recorrida, ocasionando enriquecimento ilícito da parte autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. A sentença recorrida concluiu que não era possível apurar qual dos condutores descumpriu as regras de preferência, mas que, em face da teoria do risco administrativo, e diante da ausência de caso fortuito ou força maior, fatos de terceiros ou culpa concorrente ou exclusiva da vítima, caberia à concessionária ré reparar os danos sofridos pela parte autora.
5. Constata-se que os veículos estavam dentro do balão, sendo o automóvel da parte autora na faixa da esquerda (faixa interna do balão) e o ônibus da parte ré na faixa direita (faixa externa do balão). Contudo, a autora pretendia deixar aquela rotatória na próxima saída, enquanto o ônibus planejava continuar dentro da rotatória. Ou seja, o automóvel da autora estava na esquerda e precisava sair para o lado direito, enquanto o ônibus da parte ré estava na direita e planejava prosseguir no balão, precisando fazer o contorno para o lado esquerdo. Desse modo, no momento que a autora tentou sair do balão ocorreu a colisão entre a lateral do seu automóvel e a quina dianteira esquerda do ônibus.
6. Assim, é possível concluir que a conduta de ambos os veículos foi determinante para a colisão, visto que planejavam seguir em sentidos distintos da via em relação à faixa em que transitavam, de modo que há culpa concorrente das partes. Isso porque o condutor que está na faixa interna do balão tem a preferência para nela continuar e prosseguir no balão, enquanto o veículo na faixa externa tem preferência para se dirigir às vias de saída da rotatória, sendo que os condutores envolvidos no acidente adotaram conduta em sentido oposta à adequada, de modo que assumiram o risco por eventual colisão. Portanto, constatada a culpa concorrente dos envolvidos, conclui-se que cada parte deve arcar com os seus respectivos prejuízos, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. No mesmo sentido: (Acórdão 1420410, 0709395-23.2021.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/05/2022, publicado no DJe: 16/05/2022.)
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1420410, 0709395-23.2021.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/05/2022.